Tribunal: TJES
Processo: 5019748-24.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019748-24.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RECORRIDO: JOAO BATISTA MOREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019748-24.2025.8.08.0012

RECORRENTES: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO CREFISA S.A.

RECORRIDO: JOAO BATISTA MOREIRA

SENTENÇA: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. CONTRATOS BANCÁRIOS. REFINANCIAMENTOS SUCESSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a invalidade de contratos de refinanciamento bancário, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação dos valores disponibilizados, e condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Fato relevante. Consumidor idoso impugnou sucessivos contratos de refinanciamento vinculados a empréstimo anteriormente contratado.

3. As decisões anteriores. Embargos de declaração acolhido para reconhecer a tempestividade do recurso inominado. Sentença mantida após rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado foi interposto tempestivamente; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; (iii) saber se as instituições financeiras comprovaram a regularidade da cadeia contratual formada por sucessivos refinanciamentos e o consentimento livre, consciente e informado do consumidor e (iv) saber se são devidos a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração merecem acolhimento. A sentença foi disponibilizada em 25.11.2025, publicada em 26.11.2025, iniciando-se o prazo recursal em 27.11.2025. Considerada a suspensão do prazo em 08.12.2025, o termo final ocorreu em 11.12.2025, data em que o recurso foi protocolado.

6. Não houve cerceamento de defesa. As recorrentes participaram regularmente do processo, apresentaram defesa, produziram provas e tiveram assegurados o contraditório e a ampla defesa. O inconformismo refere-se à valoração da prova e não à restrição de defesa.

7. A sentença apresentou fundamentação suficiente e enfrentou as questões essenciais para a solução da controvérsia. O magistrado não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

8. As recorrentes não comprovaram a regularidade da cadeia contratual de refinanciamentos. A ausência do contrato originário impossibilitou a verificação da evolução da dívida, dos encargos incidentes e da necessidade econômica das operações posteriores.

9. Os elementos eletrônicos apresentados, como selfies, biometria facial, registros digitais e confirmações eletrônicas, não demonstram, por si sós, que o consumidor recebeu informações claras e adequadas sobre os efeitos econômicos dos refinanciamentos sucessivos.

10. Em operações de refinanciamento, especialmente envolvendo consumidor idoso e hipervulnerável, incumbe à instituição financeira demonstrar que houve informação clara sobre saldo devedor, custo efetivo total, quantidade de parcelas e impacto financeiro da nova contratação.

11. A inexistência de prova do consentimento informado afasta a validade dos refinanciamentos impugnados e torna indevidas as cobranças deles decorrentes.

12. Os descontos realizados sobre verba alimentar, associados à ausência de comprovação da regularidade contratual e ao prolongamento indevido do endividamento, configuram dano moral indenizável.

13. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível, com compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor, em observância à vedação do enriquecimento sem causa e à proteção conferida pelo CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de registros eletrônicos, biometria facial, selfies e confirmações digitais não é suficiente, por si só, para comprovar o consentimento livre, consciente e informado em contratos de refinanciamento bancário sucessivo. 2. Incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade de toda a cadeia contratual e o efetivo fornecimento de informações claras acerca dos efeitos econômicos da operação. 3. A ausência dessa comprovação autoriza a invalidação dos refinanciamentos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais quando atingidas verbas de natureza alimentar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
JOÃO BATISTA MOREIRA
em face de
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
BANCO BPN BRASIL S.A. (BANCO CREFISA)
.

Narra a parte autora que contratou empréstimo junto à requerida há vários anos, porém passou a sofrer descontos decorrentes de sucessivos refinanciamentos que afirma não ter contratado.

Sustenta que, ao buscar esclarecimentos junto ao PROCON/ES, constatou diversas irregularidades na formalização dos contratos, especialmente quanto à ausência de documentação necessária para comprovar a regularidade das contratações eletrônicas, a inexistência do contrato originário e inconsistências nos refinanciamentos subsequentes.

Sobreveio sentença de ID 17666443, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de refinanciamento nº 051840037092, 051840037433 e 051840040629, determinar a cessação das cobranças e descontos, condenar as rés à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação dos valores efetivamente creditados ao autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Inconformadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado de ID 17666446, sustentando, em síntese: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) a regularidade das contratações; (iii) a validade dos contratos eletrônicos celebrados mediante WhatsApp, telefone, biometria facial e utilização de mecanismos de segurança; (iv) a comprovação da disponibilização dos valores ao recorrido; (v) a inexistência de qualquer vício de consentimento; (vi) a ausência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável e (vii) a necessidade de reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos.

Certidão cartorária atestando a intempestividade recursal (ID 17666447).

Nas contrarrazões apresentadas (ID 17666449), pugna a parte autora pelo não conhecimento do recurso em face da intempestividade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Foi proferida decisão monocrática (ID 18608397), não conhecendo o Recurso Inominado da requerida.

Posteriormente, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 18774538), sustentando a existência de equívoco quanto à aferição da tempestividade do recurso inominado. Alegou que a irresignação recursal foi interposta dentro do prazo legal, requerendo o saneamento do vício e o reconhecimento da admissibilidade do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, cumpre apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente.

Verifica-se que assiste razão à embargante.

Da análise dos autos, constata-se que o recurso inominado foi interposto dentro do prazo legal, havendo equívoco quanto à aferição de sua intempestividade.

Como bem salientado pelo embargante, a sentença foi disponibilizada no dia 25/11/2025, publicada no dia seguinte, iniciando o prazo recursal na data de 27/11/25.

Cabe salientar ainda que durante o lapso temporal, no dia 08/12/25, em razão do Dia da Justiça, o prazo recursal foi suspenso.

Assim, o prazo final para interposição do Recurso Inominado ocorreu em 11/12/25, mesmo dia da interposição da sua peça de irresignação.

Com efeito, considerados os marcos processuais constantes dos autos, observa-se que a insurgência recursal foi protocolizada tempestivamente, preenchendo, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Dessa forma, os embargos de declaração merecem acolhimento exclusivamente para sanar o equívoco verificado e reconhecer a tempestividade do recurso inominado interposto pela parte requerida, determinando-se o seu regular conhecimento.

Desta forma,
conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelas recorrentes, não cabe seu acolhimento.

Sustentam as recorrentes que a sentença seria nula por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que os documentos e provas por elas produzidos não teriam sido devidamente apreciados pelo juízo de origem.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que a alegação formulada não revela propriamente hipótese de cerceamento de defesa. Com efeito, as recorrentes participaram regularmente do processo, apresentaram contestação, juntaram documentos, formularam suas teses defensivas e tiveram assegurado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa durante toda a instrução processual.

Na realidade, o inconformismo manifestado diz respeito ao resultado da valoração das provas produzidas pelo magistrado sentenciante, circunstância que não se confunde com cerceamento de defesa.

Ademais, não procede a alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

A sentença apreciou expressamente a documentação apresentada pelas instituições financeiras e enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo, de forma fundamentada, que os elementos probatórios produzidos eram insuficientes para demonstrar a regularidade da cadeia contratual discutida nos autos e, especialmente, para comprovar que o autor recebeu informações claras e adequadas acerca dos sucessivos refinanciamentos realizados.

Cumpre destacar que o magistrado não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a acolher a interpretação jurídica por elas defendida, bastando que enfrente as questões efetivamente relevantes para a solução da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

O fato de a sentença ter concluído de forma diversa da pretendida pelas recorrentes não significa que os documentos por elas juntados tenham sido ignorados ou desconsiderados. Ao contrário, a decisão recorrida analisou o conjunto probatório produzido e, a partir dele, concluiu pela insuficiência da prova quanto à regularidade dos refinanciamentos impugnados.

Portanto, inexistindo qualquer restrição ao exercício do contraditório, da ampla defesa ou do direito de produção probatória, bem como estando a sentença devidamente fundamentada, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Rejeito
, assim, a preliminar suscitada.

Superada a questão, passa-se à análise do
mérito
recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade dos contratos de refinanciamento celebrados entre as partes, da suficiência da prova produzida pelas instituições financeiras para demonstrar o consentimento válido do consumidor e, por consequência, da legitimidade das cobranças realizadas.

Após minuciosa análise do conjunto probatório, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente
mantida
.

Inicialmente, é importante delimitar adequadamente a controvérsia, pois a própria documentação apresentada pelas recorrentes demonstra que não se está diante de um único contrato, mas sim de uma sucessão de quatro negócios jurídicos distintos.

Com efeito, a própria defesa e o recurso inominado reconhecem a existência do contrato originário nº
051840035467
, bem como dos contratos posteriores nº
051840037092
, nº
051840037433
e nº
051840040629
. Segundo afirmam as próprias recorrentes, o contrato nº 051840037092 foi utilizado para liquidar parcialmente o contrato originário nº 051840035467; posteriormente, o contrato nº 051840037433 quitou o contrato nº 051840037092 e, por fim, o contrato nº 051840040629 quitou o contrato nº 051840037433, constituindo típica cadeia de refinanciamentos sucessivos.

Assim, a questão central consiste em verificar se houve efetiva manifestação de vontade válida e informada para a realização de sucessivas operações de refinanciamento que, além de prorrogarem o prazo da dívida, produziram aumento do encargo financeiro suportado pelo consumidor.

Nesse ponto, merece destaque que o próprio autor reconhece a existência do contrato originário nº 051840035467. Logo, não se discute a contratação originária do empréstimo, mas exclusivamente a validade dos refinanciamentos posteriores.

Todavia, embora as recorrentes sustentam que os refinanciamentos decorreram de negócio jurídico regularmente celebrado, verifica-se que não houve a juntada do contrato originário nº 051840035467, cuja existência serviu justamente de fundamento para toda a cadeia negocial subsequente.

A ausência desse documento revela-se extremamente relevante.

Isso porque os contratos impugnados não constituem operações autônomas e independentes, mas refinanciamentos que pressupõem a existência, validade e correta execução da avença anterior.

Sem a apresentação do contrato originário, torna-se impossível aferir com segurança a evolução da dívida, o número efetivo de parcelas remanescentes, os valores efetivamente quitados, os encargos incidentes e a própria necessidade econômica dos refinanciamentos posteriores.

A deficiência probatória torna-se ainda mais evidente quando se observa que o próprio PROCON/ES identificou irregularidades na documentação apresentada pelas requeridas, registrando a ausência de documentos essenciais para a validação das operações eletrônicas, inclusive do contrato anterior utilizado como base para os refinanciamentos, bem como do dossiê completo da contratação digital.

Além disso, ainda que se admita a possibilidade jurídica de contratação eletrônica, tal circunstância não dispensa a instituição financeira de demonstrar que o consumidor recebeu informações claras, adequadas e suficientes acerca das características da operação contratada.

E justamente nesse aspecto reside a principal fragilidade da tese recursal.

Conforme reconhecido na sentença, as recorrentes limitaram-se a apresentar registros eletrônicos, fotografias, selfies, biometria facial e comprovantes de contratação digital, elementos que, isoladamente considerados, não demonstram que o consumidor efetivamente compreendeu a natureza dos refinanciamentos celebrados.

Importa ressaltar que refinanciamento não corresponde à mera continuidade do contrato anterior. Trata-se de operação financeira complexa que extingue determinada obrigação e a substitui por outra, normalmente mediante alongamento do prazo e incremento do custo total da dívida.

Portanto, para que se reconheça a validade da contratação, seria indispensável a demonstração inequívoca de que o consumidor foi adequadamente informado de que a operação não apenas prorrogaria pagamentos futuros, mas também poderia ampliar substancialmente seu endividamento.

Tal prova não foi produzida.

Não há nos autos elemento capaz de demonstrar que o autor recebeu explicações claras acerca da quantidade de parcelas remanescentes, do saldo devedor efetivamente refinanciado, do custo efetivo total das operações, da evolução da dívida ou do impacto econômico decorrente da sucessão de refinanciamentos.

A situação torna-se ainda mais sensível quando considerada a condição de hipervulnerabilidade do consumidor.

Os autos evidenciam tratar-se de pessoa idosa, beneficiária de rendimentos de natureza alimentar. Nesses casos, o dever de informação das instituições financeiras é significativamente ampliado, exigindo-se atuação transparente, cautelosa e compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

Como bem consignou a magistrada sentenciante, a mera captura de imagem, utilização de token, biometria facial ou confirmação por aplicativo não substitui a necessária demonstração de que o consumidor compreendeu efetivamente os termos da operação financeira, sobretudo quando se trata de refinanciamentos sucessivos capazes de perpetuar ou ampliar o endividamento de pessoa vulnerável.

Desse modo, não prospera a alegação recursal de que a existência de selfies, registros de WhatsApp, gravações telefônicas ou comprovantes de transferência seria suficiente para validar as operações.

Esses elementos podem indicar a realização de alguma interação eletrônica, mas não comprovam, por si sós, consentimento livre, consciente e adequadamente informado acerca de refinanciamentos que substituíram contratos anteriores e alteraram significativamente a estrutura da dívida.

Igualmente não assiste razão às recorrentes quanto à alegação de inexistência de dano moral.

Os descontos decorreram de contratos cuja validade não foi adequadamente comprovada, incidindo diretamente sobre recursos de natureza alimentar do consumidor. Ademais, a situação envolveu sucessivos refinanciamentos, prolongamento indevido do endividamento e necessidade de intervenção administrativa e judicial para solução da controvérsia.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram lesão extrapatrimonial indenizável, razão pela qual se mostra adequado o valor de R$ 2.000,00 fixado pelo juízo de origem, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, igualmente correta a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação dos valores comprovadamente disponibilizados ao consumidor, solução que prestigia simultaneamente a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção do consumidor diante da cobrança indevida.

Diante desse cenário, conclui-se que as recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a regularidade da cadeia contratual formada pelos contratos nº 051840037092, nº 051840037433 e nº 051840040629, tampouco comprovaram que o autor recebeu informações claras e adequadas acerca das consequências econômicas dos refinanciamentos sucessivos.

Dessa forma, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)